Tribunal: STF
Processo: ARE 1502053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DA EMPESA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO EXC. STF – REPERCUSSÃO GERAL. – RECURSO NÃO PROVIDO. “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (Recurso Extraordinário 796.376/SC). A imunidade somente incidirá de forma limitada ao valor do capital social a ser integralizado, sendo lícita a tributação do valor do imóvel que exceder o seu valor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; e 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 156, inc. II, §2º, I, da Constituição Federal, para fins de não incidência do ITBI sobre as operações de transmissão de bens efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital social nela subscrito, tem-se como necessária a comprovação de que esta não possua como atividade preponderante a compra e venda desses bens, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, a ser apurada na forma dos transcritos §§2º e 3º, do art. 37 do Código Tributário Nacional.



    Conforme tese firmada no Recurso Extraordinário nº 796.376/ SANTA CATARINA: Tema 796,fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"



    Assim sendo, a imunidade somente incidirá de forma limitada ao valor do capital social a ser integralizado, sendo lícita a tributação do valor do imóvel que exceder o seu valor, como muito bem consignado na sentença “a quo” e confirmado por este Sodalício.



    Nesse sentido, já decidiu este eg. TJMG:



    DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ITBI - BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL - VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - TRIBUTAÇÃO - POSSIBILIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCORREÇÃO - PROVA - AUSÊNCIA. O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será definitivamente solucionada pelo colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. Tratando-se o mandado de segurança de ação cujo procedimento não permite a fase instrutória, a impetrante tem a obrigação de apresentar com a sua inicial toda a prova com que pretende demonstrar o fato constitutivo do seu direito, sendo que na ausência de prova pré-constituída suficiente a evidenciar a pretensão mandamental não há falar em direito líquido e certo e, portanto, em ilegalidade do ato impugnado, cuja presunção de legitimidade e de veracidade milita em seu favor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.024871-4/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 17/06/2020) 



    (...)



    Por conseguinte, se mostra correta a sentença recorrida, eis estar esta em consonância com o decidido pelo Recurso Extraordinário nº 796.376, visto que o valor do imóvel (avaliado pelo município e não infirmado pela parte recorrente) é superior do que o integralizado à sociedade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente